Tribunal: TJSP
Processo: 1001534-87.2020.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da existência de "contradição" no v. acórdão embargado – Não ocorrência – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1001534-87.2020.8.26.0348/50000, da Comarca de
Mauá, em que é embargante MAURÍCIO VIEIRA DE MELO (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001534-87.2020.8.26.0348/50000 -Voto no 37.610 CT
2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 37.610
Embargos de Declaração no 1001534-87.2020.8.26.0348/50000 Mauá.
Embargante: Maurício Vieira de Melo (AJ).
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação
da existência de “contradição” no v. acórdão embargado
Não ocorrência Fundamentação do aresto que afasta as
alegações da parte
Caráter infringente
Embargos
rejeitados.
Vistos, etc.
Maurício
Vieira
de
Melo
opôs
“embargos
de
declaração” em relação ao v. acórdão proferido nos autos da AC no
1001534-87.2020.8.26.0348, alegando que o mesmo contém “contradição”,
conforme especificou na petição de fls.
Sem razão, porém.
Não vislumbro a ocorrência do vício apontado pelo
embargante em suas razões recursais, uma vez que, nos moldes da atual
redação do art. 60, §9o, da Lei no 8.213/91, conferida pela Lei no
13.457/2017, o termo inicial o benefício deve ser mesmo estipulado a partir
de 28/06/2020, dia subsequente ao da última alta médica dada pelo INSS
(fl. 176), e pelo prazo de 120 dias, contado da sua efetiva implantação,
estando correta, no ponto, portanto, a determinação contida no v. acórdão
de fls. 228/233.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001534-87.2020.8.26.0348/50000 -Voto no 37.610 CT
3
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto da
existência de “contradição” no acórdão embargado, pretende o obreiro
rediscutir parte do julgamento que lhe foi desfavorável, demonstrando,
assim, o caráter nitidamente infringente dos presentes “embargos”, que por
isso mesmo devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator